Tribunal: TJDFT
Processo: 0815856-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 2.400,00. Alega que o acórdão é omisso quanto à alegada obrigatoriedade da audiência de instrução e julgamento, de modo que resultou em prejuízo à defesa para a apresentação das suas provas, bem como porque a contestação poderá ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento. Ainda, aponta que a decisão viola o princípio da legalidade, ao adotar o prazo para contestação em Portaria do TJDFT, em contrariedade aos dispositivos legais. Enfim, elenca dispositivos a título de prequestionamento.
2. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram vícios no Acórdão ID 76118808.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. O acórdão expressamente enfrentou as supostas omissões, apresentando as razões para elucidar a ausência de cerceamento de defesa face a não realização da audiência de instrução e julgamento, esclarecendo que cabe ao juiz, quando entender pela desnecessidade de prova oral, julgar diretamente o pedido. Do mesmo modo, consta no acórdão a fundamentação quanto à ausência de prazo legal para contestação na Lei no 9.099/95, com a regularidade do prazo regulamentado na Portaria indicada. Assim, pretende a parte embargante apresentar a sua discordância quanto aos fundamentos da decisão colegiada, o que não configura vício a ser sanado em embargos de declaração.
7. Relevante transcrever trecho do acórdão que aborda a questão elencada pela parte embargante: “5. Preliminar de tempestividade da contestação. Compulsando os autos, verifica-se que a audiência de conciliação ocorreu em 31/03/2025, com a presença de ambas as partes que foram devidamente intimadas dos prazos para apresentar documentos e defesa escrita (ID 74904221). Nos termos do artigo 8o da Portaria GSVP/TJDFT no. 81/2016, o prazo para a parte requerida apresentar defesa e juntar toda documentação e prova importante ao julgamento do processo, sob pena de perder a oportunidade de apresentá-las é de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 1o dia útil após o término do prazo do requerente. No caso, o prazo de 2 (dois) dias úteis para a requerente findou-se em 02/04, iniciando-se o prazo da requerida em 03/04, com término em 09/04. No entanto, a requerida/recorrente somente apresentou contestação em 23/04/2025, quando já esgotado o prazo concedido. A Lei 9.099/95 não estabelece prazo para contestação, o que não é suficiente para atrair a incidência do prazo para contestar indicado no CPC. Isso porque, conforme o artigo 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade de modo que, face o princípio da especialidade e diante da ausência de previsão legal, é permitido fixar o prazo de 5 (cinco) dias para a prática do ato processual, em conformidade com o artigo 218, §3o do CPC. De todo modo, a questão relativa ao prazo da contestação nos Juizados Especiais do Distrito Federal está regulamentada na Portaria GSVP 81/2016 do TJDFT, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada. 6. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada”.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.